Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715015-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON LOBO MARQUES FILHO ESPÓLIO DE: NAIDE DOS SANTOS BALLAN APELADO: PEDRO LAFAIETE LOBO SOUZA MARQUES D E S P A C H O De início, determino à Secretaria da Turma que promova a retificação da autuação objetivando a exclusão, do polo passivo, de Pedro Lafaiete Lobo Souza Marques. Pois bem. A parte apelante pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Ante a presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, sobretudo devido à ausência de documentação comprobatória, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, poderá a parte apelante recolher o preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Sendo juntados os documentos acima indicados, em atenção ao princípio do contraditório, abra-se vista ao apelado, por igual prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator